Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-39.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800393-39.2021.8.14.0017

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800393-39.2021.8.14.0017.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de obter a absolvição do réu, condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta-se, em síntese, a inexistência de prova suficiente quanto à autoria e à materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória pode ser mantida diante da existência de conjunto probatório suficiente para a configuração do crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo conhecido.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e demais provas documentais.

5.

A autoria é confirmada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo e harmônico com os demais elementos de convicção reunidos nos autos.

6.

Em se tratando de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, ante a natureza clandestina do delito e a recorrente ausência de testemunhas presenciais.

7.

O crime de ameaça possui natureza formal, sendo suficiente a geração de temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido ou da intenção real do agente de realizá-lo.

8.

A negativa do réu não encontra amparo no conjunto probatório, sendo incapaz de afastar a convicção judicial quanto à ocorrência do fato típico e à sua autoria.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.24.424668-2/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22.01.2025; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.24.392511-2/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0800151-04.2022.8.14.0031, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147, do CP
, à
pena aplicada 01 mês de detenção,
a ser cumprida em regime aberto (ID 20418217).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas (ID 20418224).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 25217075.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

28166944).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas (ID 20418036), bem como os demais documentos que instruem o feito.

Quanto à autoria, igualmente não há qualquer espaço para incertezas. A vítima C.R.D.S prestou depoimento firme, coeso e alinhado com os demais elementos de convicção, confirmando em juízo o testemunho colhido na fase inquisitorial.

A vítima declarou que manteve relacionamento com o apelante por aproximadamente 17 (dezessete) anos e que, à época dos fatos, já se encontravam separados há cerca de 1 (um) ano, em razão de constantes ciúmes por parte dele. Relatou que, em determinado dia, ao sair para o trabalho, passou a ouvir buzinas atrás de si, ocasião em que o apelante lhe pediu para parar, o que não foi atendido. Afirmou que seguiu adiante e estacionou próximo a uma residência situada à beira da estrada, momento em que o apelante passou a proferir ameaças, dizendo que “logo, logo” ela morreria sem nada, que ele possuía dinheiro e ela não, além de ofendê-la com xingamentos, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que ela “não valia nada”. Disse que, em seguida, dirigiu-se ao seu local de trabalho e, posteriormente, registrou a denúncia, tendo inclusive mudado de residência em razão dos fatos. Acrescentou que seu pai residia a cerca de 17 km da localidade conhecida como Joncon e que, em seu lote, havia o cultivo de mandioca realizado por ele, o qual teria sido arrancado no dia seguinte pelo apelante, acompanhado de outros quatro indivíduos. Por fim, relatou que o apelante influenciou sua filha e a levou para São Paulo, não mantendo, desde então, qualquer convivência ou contato, nem mesmo por meio de aplicativos de mensagens.

O apelante, em seu depoimento, afirmou que os fatos narrados são parcialmente verdadeiros, reconhecendo que chegou a buzinar para que a vítima parasse, porém esta não teria atendido de imediato, vindo a estacionar apenas mais à frente, em frente a uma residência. Asseverou que, na ocasião, não proferiu qualquer ameaça contra a vítima, sustentando que sua intenção era apenas tratar de questão relacionada à energia elétrica de uma residência.

Pois bem.

Importa destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a frequente ausência de testemunhas presenciais, em virtude da privacidade do ambiente doméstico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, o depoimento da vítima apresenta-se consistente, circunstanciado e plenamente harmônico.

Diante desse sólido conjunto probatório, não há como acolher a tese absolutória sustentada pela defesa. A sentença penal condenatória, portanto, deve ser mantida incólume, por encontrar-se em plena consonância com os elementos dos autos, com a legislação aplicável e com a orientação firme da jurisprudência dos tribunais superiores.

Ademais, importa esclarecer, que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras a causar temor à vítima, independentemente da real intenção do agente em concretizar o mal prometido.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência:

(...)

8.

A jurisprudência do STJ confirma que o crime de ameaça se consuma com a simples intimidação causada, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado (HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018). (.
..)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800151-04.2022.8.14.0031 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA, POR TRÊS VEZES (ART. 147 CP) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ - DESCABIMENTO - (...) O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 22/01/2025) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO -NÃO CONSTATAÇÃO - USO VOLUNTÁRIO DE ENTOPERCENTES- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime imputado, sendo as declarações da vítima firmes e coesas e amparada em outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. O crime de ameaça possui natureza formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa feita, não se exigindo para tal a concretização ou tentativa de concretização do mal injusto. 3. O uso voluntário de drogas ou bebida alcoólica não autoriza a exclusão da imputabilidade do agente, tampouco descaracteriza o dolo da conduta por ele praticada. 4. O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária encontra-se prejudicado, ao passo que já deferido pelo magistrado de primeiro grau. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 22/01/2025) (grifei).

Da mesma forma, a doutrina majoritária é uníssona em afirmar que a ameaça se caracteriza pela simples criação de fundado receio na vítima, não se exigindo que o agente tivesse condições reais ou mesmo intenção de concretizar o mal anunciado.

Como bem esclarece o art. 147 do Código Penal:
“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Diante de todo o exposto, constatada a presença de prova segura quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente, não havendo qualquer fragilidade apta a ensejar dúvida razoável, resta inviável o acolhimento da pretensão absolutória. A palavra da vítima, firme, coerente e amparada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026